Tribunal: TCU
Processo: 010.458/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Identificar eventuais desvios de finalidade pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na definição da taxa Selic, dado que sobre o cálculo correspondente, em aparente ofensa aos princípios da motivação e da transparência (art. 37 da CF/88), exercem grande influência as projeções constantes do chamado ¿Boletim Focus¿ que podem ter interesse na manipulação do índice para ganhos próprios e privados indevidos e em prejuízo aos interesses públicos e ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 4946/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado, com vistas a que este Tribunal adote as medidas necessárias a identificar eventuais desvios de finalidade pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BCB) na definição da taxa Selic, haja vista a alegada possibilidade de manipulação do índice para ganhos próprios e privados indevidos e em prejuízo ao interesse público e ao erário. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que questionamentos idênticos aos apresentados, neste processo, acerca da condução da Política Monetária pelo Banco Central do Brasil, foram objeto de outras três representações (TC Processo 002.509/2023-7 , TC Processo 002.134/2023-3 e TC Processo 020.687/2023-0 ), julgadas por este Tribunal, resultando nos Acórdão 340/2023-TCU-Plenário , 2916/2023-2a Câmara e 7617/2023-2a Câmara, respectivamente, todos de relatoria do Ministro Augusto Nardes; considerando que, ao apreciar os mencionados processos, já se estabeleceu que não compete ao TCU apreciar o mérito das decisões proferidas pelo Copom decorrentes das atividades finalísticas do BCB e que o modelo vigente de execução da política monetária brasileira pelo BCB, inovado pela Lei Complementar 179/2021, especialmente no que se refere à definição da taxa Selic pelo Copom, observa os princípios da motivação, transparência e publicidade, dispondo de bons mecanismos de transparência, prestação de contas e responsabilização, que estão alinhados a boas práticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no Código de Boas Práticas para a Transparência nas Políticas Monetária e Financeira; considerando que, de acordo com a unidade técnica, não foram verificadas irregularidades nos fatos relatados na presente representação; considerando que, no âmbito do TC Processo 020.687/2023-0 , procedeu-se à análise da 255a Ata da Reunião do Copom (peça 7, p. 6-7 desse processo), e essa avaliação permitiu concluir que o processo de definição da taxa de juros Selic é colegiado, motivado, transparente, fundamentado em argumentos técnicos e sem qualquer evidência de ocorrência de desvio de finalidade por parte dos membros do Comitê. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar esta decisão ao representante e ao Banco Central do Brasil; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.458/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.